Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Apelação cível. Recurso tempestivo, considerando a prevalência da intimação pelo portal eletrônico. Cédula de crédito bancário. Embargos com base em demanda revisional proposta antes da execução. Alteração parcial do título, ante a revisão de algumas cláusulas contratuais. Preservação da liquidez. Adequação da execução à sentença exarada naquela demanda. Redimensionamento das verbas da sucumbência.